Tribunal: TJSP
Processo: 2010285-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000082789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2010285-23.2020.8.26.0000, da Comarca Santo André, em que é
agravante STHEFANY DO BOMFIM LEITE BRAMANTE, são agravados MARINA
DA PAZ HIGINO e NOTRE DAME INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2010285-23.2020.8.26.0000
Voto no 24.641
Agravo de Instrumento No 2010285-23.2020.8.26.0000 Comarca: Santo André
Agravante: Sthefany do Bomfim Leite Bramante
Agravados: Marina da Paz Higino e Notre Dame Intermédica Sistema de Saúde S.a.
Voto no 24.641
Agravo de instrumento. Indenização por danos morais.
Pedido de gratuidade processual indeferido à Autora.
Insurgência. Acolhimento. Elementos de prova do processo
que não afastam a alegada hipossuficiência. Declaração que
não basta por si só. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
indenização por danos morais, contra a r. decisão de pág. 86 do processo originário, em
que a MM Juíza indeferiu os benefícios da Justiça gratuita à Autora, sob alegação de
que esta não se desincumbiu de provar a inexistência de bens para fruição do benefício
pretendido, além da contratação de advogado particular. Determinou o recolhimento do
valor das custas processuais, de acordo com UFESP vigente e a taxa postal.
Recorre a Autora, ora Agravante, para alegar, em síntese,
que restou comprovada a insuficiência de recursos, fato que gera o direito à Justiça
gratuita. Afirma que os documentos juntados demonstram ser ela pessoa simples, se
encontra desempregada e possui escasso acesso a recursos financeiros, o que se mostra
suficiente para corroborar com a alegada hipossuficiência financeira. Refere que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2010285-23.2020.8.26.0000
Voto no 24.641
simples fato de ter contratado advogado particular não impede a concessão do beneficio,
nos termos do artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil. Pugna pela concessão do
efeito suspensivo, bem como pelo total provimento do presente recurso.
Recurso tempestivo e sem preparo, pois o tema em
discussão se refere à Justiça gratuita.
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso. Dispensado o
cumprimento do art. 1.019, II, do CPC.
É o relatório.
Conheço do recurso, embora ausente de preparo, pois o
tema em discussão é exatamente o benefício da Justiça gratuita.
Ressalvado o entendimento da nobre Magistrada, o caso
em análise possibilita, no momento, a concessão do benefício da Justiça gratuita.
Ressalte-se, contudo, que não basta à concessão da Justiça
gratuita a mera afirmação de pobreza. Nos termos da Constituição Federal, a Justiça
gratuita será prestada aos que comprovarem a insuficiência de recursos (artigo 5o,
LXXIV).
Desse modo, o Juiz deve mesmo examinar o caso concreto
de molde a conceder o benefício àquele que demonstrar insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (artigo 98 do
CPC).
Veja-se a propósito do tema o ensinamento de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “in verbis”: "o juiz da causa, valendo-se de
critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2010285-23.2020.8.26.0000
Voto no 24.641
demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático
que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres
se o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do
termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante, 8a ed., RT, p.1582).
No caso em análise, contudo, não existem elementos a
infirmar a declaração de hipossuficiência para as custas do processo. A Autora junta
declaração de hipossuficiência e consulta ao site da Receita Federal (págs. 17 e 75/80 do
processo originário), além de cópia de sua CTPS (págs. 81/85), que indica último
trabalho formal em 2018, com salário de R$ 1.580,00, a demonstrar renda mensal
inferior a quatro salários mínimos, mesmo quando empregada. Não há no processo
outros indicativos que possam apontar para a existência de situação financeira diversa
daquela referida pela Agravante, de modo que justificável a concessão dos benefícios da
Justiça gratuita. As circunstâncias aqui permitem o reconhecimento da presunção de
pobreza para fins processuais, diante dos documentos apresentados, e, embora tenha
constituído advogado particular, isto não retira dela a condição de hipossuficiência.
Importante assinalar que o serviço judicial sempre tem
custo e, na hipótese de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, esse custo será
suportado: a) por todos os contribuintes de impostos estaduais do Estado de São Paulo,
pois o orçamento da Justiça Comum Estadual decorre de repasse de valores, formados
por impostos, do Governo do Estado de São Paulo; b) por todos os demandantes que
pagam a taxa judiciária, nas ações em trâmite da Justiça Comum Estadual, pois 30%
desse tributo é repassado ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo, para integrar o
“Fundo Especial de Despesa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2010285-23.2020.8.26.0000
Voto no 24.641
Vale lembrar que o benefício da gratuidade processual
pode ser revogado a qualquer tempo, caso alguma situação que tenha sido omitida pela
Agravante venha a ser verificada.
Nestes termos, dou provimento ao recurso, para conceder
os benefícios da Justiça gratuita à Autora, ora Agravante.
João Pazine Neto
Relator